Tribunal: CARF
Processo: 10980.917810/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917810/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.091 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
INCONS CURITIBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
O ressarcimento de COFINS e a sua compensação com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se
o contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas,
pois foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio
da verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham
se baseado em informações equivocadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917810/2012-14
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

Inicialmente adoto o relatório produzido pela DRJ que assim sintetizou os fatos
quando julgou o Manifesto de Inconformidade:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 14289.51315.221010.1.3.04-6490,
transmitida eletronicamente em 22/10/2010, com base em suposto crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 49.910,33.
Em 05/11/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Cofins, período de apuração 31/08/2010.
Registra o envio de PER no 06653.31488.051010.1.2.04-5080, que foi aprovado no
único Pedido de Compensação (DCOMP) acima mencionado, e que ainda não foi
intimando a prestar esclarecimentos adicionais.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
conforme DCTF retificadora apresentada para o período, requer a reconsideração do
despacho decisório, a fim de determinar a homologação da compensação efetuada pela
empresa.
A delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília (DF), julgou o
Manifesto de Inconformidade proferindo o acórdão n.o 03-63.091 com a seguinte ementa:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o julgamento, a contribuinte recorre a este conselho replicando
os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com livro razão, livro diário, contrato de
financiamento, telas e extratos, entre outros documentos.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS postulado pela recorrente por meio de pedido de
ressarcimento/compensação.
A negativa de homologação do pedido de ressarcimento se deu pela ausência de
créditos disponíveis para a compensação requerida, visto que a apuração fiscal levou em
consideração as declarações transmitidas pelo contribuinte a época do pedido de compensação,
tendo o contribuinte as retificado apenas após o despacho decisório.
A recorrente alega que seu pedido de ressarcimento esta baseado no recolhimento
a maior da COFINS no mês de outubro de 2010, juntou a Manifestação de Inconformidade
DACON, DCTF, PERDCOMP e planilha mostrando de forma resumida sua apuração, e-fls 12 a
49.
Nesse sentido, após o despacho decisório foi protocolada a manifestação de
inconformidade informando a retificação da DCTF, que foi julgada improcedente pela DRJ pela
ausência de provas, merecendo destaque o trecho a seguir:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir: (...)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Nesse passo, foi apresentado o Recurso Voluntário com documentos que respaldam o seu
pleito, como por exemplo livro razão, livro diário, contrato de financiamento, telas e extratos,
entre outros.

PRELIMINAR

O referido recurso alega inicialmente a nulidade do despacho decisório, devido a não ter
sido intimado antes do despacho para apresentar os documentos necessários para a análise do
crédito, bem como ofensa ao princípio da ampla defesa devido ao conteúdo simplista da decisão
de piso e a impossibilidade de acostar documentos.

Primeiramente cabe destacar que os argumentos acima relatados somente foram evocados
no Recurso Voluntário, embora refiram-se a questões relacionadas ao despacho decisório. Não
merece prosperar a indignação do recorrente, posto que a possibilidade de acostar documentos
lhe foi assegurada tanto que o fez juntando provas documentais ao Manifesto de inconformidade.

No que se refere a apresentação de documentos antes do despacho decisório trata-se de
uma faculdade do fiscal requerer os documentos necessários, não há nenhum imposição legal
que determine que a fiscalização deve solicitar outros documentos antes de decidir acerca de um
pedido de compensação/restituição.

Dessa forma não há o que se falar em nulidade do despacho decisório, e ainda que
houvesse, a reclamação deixou de ser feita no momento oportuno. Quanto a alegada nulidade do
acórdão é igualmente descabida, tendo em vista a previsão legal do art. 16 do Decreto 70.235 de
1972 que foi assegurado ao recorrente, tanto que no recurso que ora se julga a fundamentação
demonstra total conhecimento dos motivos ensejadores da não homologação do pedido de
compensação.
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Ainda a despeito da possibilidade de nulidade de ato administrativo dentro do processo
administrativo fiscal, assim prevê o Decreto n.o 70.235 de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do contribuinte se
manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a impossibilidade de
acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
Esse não é o caso dos autos, o campo enquadramento legal constou as
informações necessárias para elaboração da defesa, tanto que o contribuinte se defendeu de
forma clara e inequívoca contra os motivos que levaram a autoridade fiscal a não homologar
completamente o seu pedido de compensação.
Como se vê, as hipóteses prevista na lei não se enquadram nas alegações
recursais, tampouco na situação fática dos autos.
Outrossim, não há o que se falar em cerceamento de defesa uma vez que dada a
oportunidade de apresentar a Manifestação de Inconformidade, a recorrente tinha conhecimento
das razões e fatos que levaram o Fisco a glosar parcialmente o pedido de
ressarcimento/compensação, tanto que o inconformismo foi detalhado no aludido recurso.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
No que se refere ao mérito, percorrendo pelo recurso é notável a intenção do
recorrente de transferir o ônus probatório do direito que ele, recorrente, alega ter ao Fisco.
Ocorre que não é essa a dinâmica do processo administrativo fiscal.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos (do contencioso administrativo) provas suficientes de que o crédito reclamado
existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Conforme relatado e destacado acima, o julgador de piso entendeu que a DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório não constitui prova, bem como não tem força de
convencimento. O contribuinte por sua vez não apresentou provas de sua apuração, junto com a
manifestação de inconformidade, que pudessem convencer o julgador que o recolhimento a
maior foi apenas um erro de informação, juntou apenas uma planilha de resumo de apuração sem
valor documental (fls. 12 a 49).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

Após o julgamento realizado pela DRJ negando o provimento por ausência de
provas suficientes do direito creditório, ao apresentar o Recurso Voluntário a empresa
contribuinte juntou documentos com a finalidade comprovar o crédito requerido.
Inicialmente, alega o recorrente que o cálculo errado da base de apuração da
COFINS se deu porque foi incluído um valor referente a um empréstimo feito pelo Unibanco no
valor de R$1.662.452,75, que não deve constar na base de cálculo da COFINS por não se tratar
de receita passível de tributação, e a outros dois valores, 371,08 e 853,83, que deveriam constar
na apuração de setembro e não na apuração de agosto como constou, conforme demonstrado na
planilha abaixo que foi extraída do Recurso Voluntário.

Como a Recorrente recolheu o valor de R$ 78.122,40 e apenas o montante de R$
28.212,07 era, efetivamente, devido, dada às exclusões da base de cálculo acima
referendadas, ela obteve o montante original de R$ 49.910,33 a título de crédito de
COFINS.
Quanto a incorreção da inclusão do valor do empréstimo de financiamento na base
de cálculo, assiste razão a recorrente visto que assim dispõe a Lei n.o 9.718 de 1998.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
E o artigo 12 do Decreto-Lei n.° 1.598 de 1977 vigente a época dos fatos tinha a
seguinte redação:
Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
Como se vê o valor do empréstimo de financiamento não se amolda a operações
de vendas de bens ou serviços e por essa razão, de fato não deveria constar na base de cálculo
para recolhimento da CONFINS.
No que se refere a análise das provas posteriormente acostadas, em observância ao
princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações da requerente
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegado, necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nessa perspectiva, logrou êxito a recorrente que superou a sua indignação por não
ter a homologação deferida, por conta de não ter sido objeto de prova a DCTF retificadora, pois
como diz em seu recurso “o lançamento só poderia ter sido desconsiderado por intermédio de
fiscalização, investigação e lançamento de ofício pela administração pública”.
Incumbiu-se de trazer aos autos provas contundentes com os fatos relatados e
demonstrados na base de cálculo que planilhou fls. 129 e 268, alinhadas com as informações
declaradas (DCTF Retificadora- fls. 41/49 - DACON- fls.33/39 - PER-DCOMP- fls.17/21), ora
embasadas em escrituração contábil-fiscal, especificamente o Razão Contábil (conta 1.1.02.001-
60) evidenciando o total das receitas (sem as exclusões) fls. 130/152.
Preocupou-se também em juntar o livro diário fls. 154/158, que evidencia a
liberação do financiamento no valor de R$ 1.662.452,75 (vide extrato fl.245), bem como os
valores das rescisões dos compromissos de venda e compra nos valores de R$ 22.926,87 e R$
9.098,67.
Ainda de forma complementar trouxe o contrato de financiamento com o
Unibanco, fls. 160/261, que em conjunto com o extrato bancário suporta o valor registrado na
contabilidade.
Por fim, corrobora também através de extrato bancário fl. 266, que os valores que
detinha previsão de recebimento em ago/2010 de R$ 371.08 e R$ 853,83, no total de R$
1.224,91 foram recebidos no mês 09/2010, portanto devendo ser considerados apenas na
apuração da set/2010 e não de ago/2010.
Sendo assim, conforme já mencionado, em observância ao princípio da verdade
material, uma vez constatado que houve erro nas informações prestadas pelo contribuinte, de se
considerar a verdade fática, ainda que seja diversa das informações em que se baseou o Fisco na
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.091 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917810/2012-14

execução de seus atos na não homologação de uma compensação. Portanto, não importa o
momento em que se comprovou a verdade, importa que foi comprovada e deve ser considerada.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital